Tribunal: TJBA
Processo: 0501536-29.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501536-29.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUBEM SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO, VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO, STIVIE CUNHA BARRETO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO GRADUAL DE PATENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar reformado, inconformado com sentença que julgou improcedente seu pedido de reclassificação da graduação de subtenente para o posto de capitão, sustentando que, por força de alterações legislativas estaduais, teria direito à promoção ficta. Requereu a revisão da aposentadoria com percepção dos proventos com base no soldo de capitão, alegando que as patentes intermediárias teriam sido extintas e que, por isso, lhe caberia ascender automaticamente na hierarquia militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide a prescrição de fundo de direito quanto à pretensão de revisão de proventos de policial militar inativo; (ii) definir se o apelado faz jus à promoção ficta da graduação de subtenente para o posto de capitão, com repercussão nos seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição de fundo de direito não se configura nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública é devedora e não há negativa do próprio direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

O apelante foi transferido para a reserva remunerada ocupando o posto de subtenente e passou a perceber proventos com base na graduação imediatamente superior, qual seja, 1º tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.

A pretensão de ascensão ao posto de capitão não encontra respaldo legal, pois a promoção depende de critérios objetivos, tais como antiguidade e merecimento, além da inclusão na lista de pré-qualificação e aprovação em curso preparatório, conforme arts. 127 e 134 da Lei nº 7.990/2001, requisitos que não foram preenchidos.

A ausência do autor à Avaliação de Desempenho Profissional Intelectual resultou em sua eliminação do processo de promoção, impossibilitando sua inclusão na lista de pré-qualificação, condição essencial para a ascensão ao posto de 1º tenente.

As Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.356/2009 não extinguiram de forma absoluta a graduação de subtenente, estabelecendo apenas sua extinção gradual mediante vacância, o que não autoriza a promoção automática à graduação superior.

Jurisprudência do TJBA reconhece que a percepção de proventos com base no posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa é legítima, mas não autoriza promoção retroativa ficta, tampouco reclassificação automática sem preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula nº 85 do STJ.

A promoção ao posto superior na carreira militar depende do preenchimento de requisitos objetivos previstos em lei, não sendo possível sua concessão automática por alegada extinção de graduação.

O policial militar transferido para a reserva remunerada como subtenente faz jus à percepção de proventos com base na graduação de 1º tenente, posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001.

A ausência em avaliação obrigatória elimina o militar do processo de promoção, inviabilizando sua inclusão na lista de pré-qualificação e, por consequência, o deferimento da progressão pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 127, II e VI, e 134; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 0504852-84.2017.8.05.0103, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.07.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8008071-34.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 16.09.2024; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8030101-63.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 17.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501536-29.2018.8.05.0103
, em que figuram como apelante
RUBEM SANTOS SOUZA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA